Tribunal: TJDFT
Processo: 0720380-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE BUSCA POR OUTROS BENS. INADMISSIBILIDADE. ART. 851 CPC. DECISÃO REFORMADA.
1. Em homenagem aos princípios da economia processual e da duração razoável do processo, Agravo Interno e Agravo de Instrumento são julgados simultaneamente, uma vez observado que os recursos possuem proximidade quanto aos fundamentos jurídicos e se encontram aptos a julgamento.
2. De acordo com o disposto no art. 851 do CPC, “não se procede à segunda penhora, salvo se: I – a primeira for anulada; II – executados os bens, o produto da alienação não bastar para o pagamento do exequente; III – o exequente desistir da primeira penhora, por serem litigiosos os bens ou por estarem submetidos a constrição judicial”.
3. A expressão econômica relativa a expectativa de crédito ofertada pelo devedor e admitida pelo Juízo não admite inferir que o montante seria insuficiente para a satisfação da dívida em execução.
4. A ineficácia da penhora somente pode ser impugnada perante a via adequada, não sendo possível admitir a presunção de sua precariedade em sede recursal.
5. Embora a execução se processe em favor dos interesses da parte exequente quanto à satisfação de seu crédito, a realização de uma segunda penhora deve observar o disposto no art. 851 e incisos do Código de Processo Civil.
6. Agravo Interno julgado prejudicado. Agravo de Instrumento provido.